Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-11.2023.8.11.0031
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-11.2023.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE TERTULINO DA SILVA - CNPJ: 11.659.546/0001-75 (EMBARGADO), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que homologou acordo entre as partes, com extinção do processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, “b”).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a possibilidade de prosseguimento da execução originária após a homologação judicial de acordo com extinção do processo e formação da coisa julgada.

III. Razões de decidir

O recurso não demonstrou a existência de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, buscando, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão enfrentou a controvérsia e concluiu que, após a homologação do acordo e a extinção do processo com trânsito em julgado, não é possível retomar a execução originária.

Eventual inadimplemento do acordo deve ser buscado por meio de cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A sentença homologatória de acordo extingue o processo e forma título executivo judicial. 2. O descumprimento do acordo deve ser perseguido por cumprimento de sentença, sendo inviável a retomada da execução originária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”, 502, 516, II, 922, 1.022, 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste – MT/PA, em face do acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Cooperativa embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado teria deixado de apreciar a possibilidade de cumprimento do acordo homologado nos próprios autos, à luz do art. 516, II, do CPC e do princípio do sincretismo processual, bem como a cláusula do acordo que previa a retomada das medidas executivas em caso de inadimplemento.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 348459851).

O embargado apresentou contraminuta (id. 350677375), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de prosseguimento da execução originária, no mesmo feito, após a homologação judicial de acordo entabulado entre as partes, com extinção do processo com resolução de mérito, diante do posterior descumprimento da avença, especialmente quando houve renúncia expressa ao prazo recursal.

Dito isso,
é incontroverso nos autos que as partes celebraram acordo (id. 336231375), o qual foi homologado judicialmente, culminando na extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Também não se discute que, no próprio instrumento de acordo, houve renúncia expressa ao direito de recorrer (art. 999, do CPC), circunstância que enseja o trânsito em julgado imediato da sentença homologatória, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem (id. 336231376
).

Fixadas essas premissas, é cediço que a renúncia ao prazo recursal é instituto processual válido e eficaz, produzindo como consequência direta a imutabilidade da decisão, nos termos dos arts. 502 do CPC e 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Assim, eventual inconformismo quanto ao conteúdo ou aos efeitos da sentença deveria ter sido deduzido pela via recursal própria e no momento oportuno, o que não ocorreu, operando-se a preclusão máxima.

Não obstante, a tese central da apelante consiste na alegação de que, em razão do descumprimento do acordo e da existência de cláusula prevendo a retomada do feito, seria possível o prosseguimento da execução originária no mesmo processo, com fundamento no art. 515, inc. II, do CPC.

O argumento, contudo, não se sustenta. Explico.

Dispõe expressamente o art. 922 do CPC: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Nota-se que o referido dispositivo é aplicado às hipóteses em que, no curso da execução, o processo é suspenso por convenção das partes, permanecendo juridicamente em curso. Não é essa, todavia, a situação dos autos.

Aqui, houve sentença homologatória extintiva, e não mera decisão de suspensão. Uma vez extinto o processo e formado o trânsito em julgado, não há processo pendente a ser retomado, sendo juridicamente inviável o retorno à fase executiva no mesmo feito.

Aliás, a sentença foi clara ao dispor:

“Verifica-se dos autos que, as partes requereram a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo. Neste ponto, não coaduna com a duração razoável do processo que o feito se mantenha ativo até o cumprimento integral da avença.

Além do mais, o presente acordo não é homologado como decisão interlocutória, e sim como sentença.

Nesta linha de raciocínio, a sentença proferida não deve conter caráter de homologação “condicional”, por expressa vedação do parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil.

492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Ou seja, a relação jurídica estabelecida pode ter caráter condicional, mas o ato judicial não.

Esclareço ainda que, em caso de descumprimento do acordo celebrado, a parte autora poderá se valer da execução de título judicial, uma vez que a prestação jurisdicional deste Juízo se esgotara com a presente sentença homologatória.”
(id. 336231376)

Logo, apesar de substanciosas as alegações da apelante, admitir o prosseguimento da execução após a extinção definitiva do processo equivaleria a desconstituir a coisa julgada por via transversa, o que não se coaduna com o sistema processual civil vigente.

Deste modo, embora correto afirmar que a sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, tal dispositivo não autoriza a reativação de processo extinto, limitando-se a reconhecer a exequibilidade do título.

Assim, o descumprimento do acordo não legitima o prosseguimento da execução extinta, mas apenas o manejo da via adequada para a satisfação do crédito, qual seja, a execução do título judicial.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, destacando-se o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ANÁLISE DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, III “b” DO CPC - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, OU SEJA, DE SE RETORNAR À FASE DE CONHECIMENTO – ACORDO HOMOLOGADO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE SUBMETE ÀS REGRAS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,- DE MODO QUE O DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DEVE SER EXIGIDO POR MEIO DESTA VIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo ocorrido acordo entre as partes no curso da ação de busca e apreensão que foi homologado pelo Juízo com extinção do processo com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, sem que tenha havido recurso contra referida sentença na época, ocorrendo o descumprimento do acordo a parte não pode restabelecer a ação de conhecimento, cabendo-lhe a via do cumprimento de sentença, diante do título executivo judicial que se formou.
” (RAI n.o 1019515-84.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”

(id. 346115879).

Como se observa, a questão central suscitada pela ora embargante foi expressamente examinada pelo acórdão embargado, que concluiu pela impossibilidade de retomada da execução originária após a homologação do acordo e a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

Nos presentes embargos, a parte sustenta que o julgado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a incidência do art. 516, II, do CPC e do denominado sincretismo processual, defendendo que o cumprimento do título judicial formado pela homologação do acordo poderia ocorrer nos próprios autos.

A alegação, contudo, não revela omissão do acórdão, mas mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

Isso porque o acórdão foi claro ao reconhecer que a sentença homologatória do acordo constitui título executivo judicial e que eventual inadimplemento pode ser perseguido pela via do cumprimento de sentença. O que se afastou, expressamente, foi a possibilidade de retomada da execução originária fundada no título extrajudicial que deu ensejo à demanda.

Em outras palavras, a decisão enfrentou exatamente o ponto controvertido: a inviabilidade de prosseguimento da execução originária extinta após a formação da coisa julgada decorrente da sentença homologatória. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE NO TÍTULO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

3.1. A homologação judicial de acordo com extinção da execução, com resolução do mérito, impede a retomada da execução com base no título original, pois forma título executivo judicial. 3.2. O descumprimento de acordo homologado autoriza o cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 487, III, b, do CPC
. (...).”
(TJPR, RAI n. 00428796420248160000, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, 14a Câmara Cível, j. 26.11.2024 – destaquei).

A invocação, nesta fase processual, do princípio do sincretismo processual e do art. 516, II, do CPC não altera essa conclusão. Primeiro, porque tais fundamentos não foram objeto de alegação específica no recurso de apelação, surgindo apenas nos embargos declaratórios, o que evidencia inovação argumentativa incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Segundo, porque, ainda que se considere a possibilidade de instauração de cumprimento de sentença perante o juízo que proferiu a decisão homologatória, tal circunstância não se confunde com a retomada da execução originária, providência expressamente requerida no apelo e afastada pelo acórdão.

Portanto, o que a embargante pretende, sob o rótulo de omissão e contradição, é modificar a conclusão jurídica adotada por este Colegiado, substituindo o entendimento firmado por outro que lhe seja mais favorável. Contudo, é pacífico que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada, nem para alterar o resultado do julgamento, salvo quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026